Tribunal: STF
Processo: Rcl 33023
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Petrobras Distribuidora S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000472-23.2014.5.05.0009, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “Trata-se de reclamação trabalhista em que foi mantida a decisão de responsabilidade subsidiária da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, sob o entendimento de legitimidade desta no processo sob o fundamento da aplicação do inciso V da Súmula TST 331, afastando o quanto previsto no artigo 37, II e § 6º da Constituição Federal. Assim, manteve condenação da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A como responsável subsidiária violando entendimento sedimentado desta Colenda Turma Superior, no julgamento da ADC 16 do STF, bem como em afronta direta a decisão do Plenário do STF, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, no tocante à responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 
    Destarte, os fundamentos adotados pela decisão do Regional, em relação à distribuição do ônus da prova, e com espeque na IUJ Súmula nº 41 deste TRT5, contrariam o disposto no referido verbete jurisprudencial, a partir da interpretação conferida pelo e. STF, no julgamento da ADC nº 16, e julgamento do RE 760.931/DF, eis que a condenação subsidiária decorre da omissão culposa da administração pública, não tendo sido efetivamente demonstrada a falha na fiscalização dos serviços pelo recorrido” (pág. 4 da inicial). 
    Alega que o ato reclamado
    “[...] expressamente atribuiu à reclamada o ônus de provar o efetivo exercício da fiscalização, havendo dessa decisão possível contrariedade ao entendimento firmado na ADC 16 e reiterado no RE 760.931. 
    O v. acórdão recorrido afronta de forma direta o art. 71, §1°, da Lei 8.666/93, bem como está aplicando de forma direta a Súmula 331 do TST, com relação à condenação de forma subsidiária da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. 
    A ASSOCIACAO POLITECNICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - APAD, não está sob direção, controle ou administração da Litisconsorte, como também fora do mesmo grupo industrial e/ou comercial, rechaçando a hipótese responsabilidade esculpida no art. 2º, § 2º da CLT. 
    Em sendo uma Sociedade de Economia Mista, integrante que é da Administração Indireta da União Federal, não lhe compete responder, ainda que de forma subsidiária, pelos débitos da Contratada, conforme contornos legais delineados no art. 71, §1°, da Lei 8.666/93. 
    Resta notório, que qualquer encargo oriundo dos empregados que fossem contratados pela primeira Reclamada, seriam de sua total e inteira responsabilidade, sobretudo os encargos inerentes à relação de emprego, como os trabalhistas, sociais e previdenciários. 
    Ora, há necessidade da correta aplicação da ADC nº 16 na presente demanda, posto que o STF declarou a ‘impossibilidade jurídica’ da oneração do ente publico como pretendido na inicial da presente ação” (págs. 5-6 da inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “[n]o julgamento da ADC 16, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, o STF acolheu a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei nº 8.666/1993. 
    Ademais, chama atenção para a decisão do Plenário do STF, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, no tocante à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargo trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa terceirizada. Nesse julgamento foi confirmado o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de que é vedada a responsabilidade automática da Administração Pública, só cabendo sua condenação se houve prova inequívocas de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    d) Que seja julgada procedente a reclamação, com a confirmação da medida liminar, cassando o Acórdão da Reclamação Trabalhista nº 0000472-23.2014.5.05.0009, que violou o entendimento da ADC desse Egrégio Supremo Tribunal, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos dos art. 992 e 993 do CPC e, na hipótese de ser indeferida” (pág. 11 da inicial, grifos no original). 
    Em 8/2/2019, proferi despacho determinando a citação dos beneficiários do ato impugnado para, querendo, apresentarem contestação (documento eletrônico 9).
    Posteriormente, diante da ausência dos dados necessários para a regular citação, determinei a emenda à inicial (documento eletrônico 15).
    Citado, o beneficiário Luciano Vieira Lopes (documento eletrônico 27), apresentou contestação (documento eletrônico 23).
    As tentativas de citação da beneficiária Associação Politécnica de Apoio ao Desenvolvimento foram frustradas (documentos eletrônicos 28, 31, 35 e 50).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 22).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação constitucional será cabível para (i) preservar a competência deste Tribunal, quando ocorrer usurpação da sua competência originária (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.
    No caso, conforme relatado, a reclamante alega que o ato reclamado, ao manter sua condenação como responsável subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelo empregador, violou entendimento sedimentado no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931.
    Pois bem. 
    Este Supremo Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Ademais, em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    Na espécie, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT5 entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, e observando o entendimento desta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246-RG/DF, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado: 
    “O d. Juízo de origem resolveu a questão sob o seguinte fundamento (verbis): 
    ‘Perceba-se que a tomadora não juntou provas de que efetivamente teria realizado um processo licitatório segundo as regras que garantiriam a observância do princípio da impessoalidade na escolha da empresa prestadora. Ainda que houvesse elemento indicativo disso, não se poderia negar que o tomador, de qualquer modo, teria responsabilidade baseada na culpa in vigilando. Lembre-se que não é porque um processo licitatório retira a possibilidade de a Administração Pública ou paraestatal escolher diretamente os seus contratados que estes não podem ser submetidos a uma vigilância austera.
    […]
    O segundo acionado agiu de forma culposa na medida em que não controlou, por nenhum dos seus órgãos internos, a regularidade da prestação dos trabalhos, tampouco do pagamento das verbas trabalhistas aos empregados de sua contratada. Também não poderia ser diferente... Ao contrário do que dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93, a execução do contrato não foi acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado para este fim. Não há sequer menção a ele nos autos deste processo. A responsabilidade subsidiária do segundo acionado, por outro lado, abraca todo e qualquer crédito decorrente da relação de emprego entre o reclamante e a primeira demandada [...]’.
    Concordo com o d. Juízo sentenciante. 
    Haja vista ser incontroverso, no caso dos autos, que a Administração Pública se beneficiou da força de trabalho dos empregados de seus contratados, tendo negligenciado, portanto, o cumprimento da lei, essa conduta culposa in vigilando autoriza atribuir-lhe o dever de garantir, subsidiariamente, o cumprimento de tais encargos, conforme a construção jurisprudencial sumulada, sem prejuízo de ação regressiva, que couber, contra o obrigado. 
    Disto decorre a obrigação legal da Administração Pública - seja direta, seja indireta - de, ao contratar com o particular, manter estrita observância aos procedimentos da Lei n.º 8.666/1993, sobretudo os de eleger empresa idônea e qualificada, e de fiscalizar as obrigações pactuadas (artigos 58, III, e 67 da lei supra), sob pena de atrair para si a responsabilidade pelo pagamento dos créditos trabalhistas inadimplidos, atinentes aos indivíduos de cujo serviço se beneficiou.
    […]
    A responsabilidade subsidiária aplicada pelo Juízo a quo tem, pois, amparo no princípio da proteção ao trabalhador e, ainda, na culpa in vigilando e in elegendo do tomador de serviço que tem o dever de zelar pela observância dos direitos trabalhistas dos empregados das empresas contratadas para prestação dos serviços. 
    […]
    Ademais, diversamente do quanto sustentado pela segunda Ré em suas razões recursais, do julgamento proferido pelo STF, quando da apreciação da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, restou estabelecido que o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impede que a Administração Pública seja condenada, subsidiariamente, pelos créditos devidos aos empregados da empresa contratada, cuja responsabilidade há de ser aferida no caso concreto e, à luz das normas infraconstitucionais disposta no nosso ordenamento jurídico.
    […]
    No caso sub judice, o Recorrente não comprovou nos autos ter efetivado a contrapartida, na forma do art. 67, Lei nº 8.666/93, eis que não demonstrou ter fiscalizado o cumprimento de tais obrigações. 
    Nada obstante tenha aduzido, em sua defesa, que esta fiscalização sempre existiu, inclusive de forma ingente quanto ao cumprimento de regras referentes às obrigações trabalhistas, tendo a PETROBRAS acompanhado a execução contratual, contando até com assessoria de empresa especializada em auditar documentos e comprovantes vindos das reclamadas, não vieram aos autos documentos capazes de evidenciar que durante o período da terceirização houve a efetiva fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pela contratada” (págs. 8-12 do documento eletrônico 5; grifei).
    Veja-se que a atribuição da responsabilidade subsidiária à reclamante não se deu de forma presumida ou automática, mas em razão de o juízo trabalhista, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, afirmar que, efetivamente, ficou caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, entendo que não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...] (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Por fim, ressalto que o Código de Processo Civil/2015 estabelece no art. 989, III, a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. 
    Consoante dispõe o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    Entretanto, a citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. No entanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, ainda não citada, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator